Tribunal: TJMT
Processo: 72266-72.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595524-6 / 2020
Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80722663320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80722663320188110001
Requerente: TENGAN & CIA LTDA - ME Advogado: TARGUS RIGON WESKA
Requerido: REDECARD S/A
Beneficiário: TARGUS RIGON WESKA
Conta Judicial 4300104491689
Valor: R$ 4.547,17 (quatro mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos)
Autorizado: TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ: 818.390.221-91
Data de Emissão: 13/03/2020
Titular Conta TARGUS RIGON WESKA
CPF/CNPJ Titular Conta 818.390.221-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 4456 163957 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/03/2020 12:55